Tribunal: TJMT
Processo: 1029054-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029054-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA - CPF: 700.987.781-53 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – CABIMENTO –
OBRIGAÇÃO SOBRESTADA POR ATÉ CINCO ANOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029054-19.2022.8.11.0041 –
Comarca de CUIABÁ
/MT

APELANTE:
ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão nº 1029054-19.2022.8.11.0041
ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, declarando quitado o contrato, posto que há nos autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas, do valor dado à causa, conforme sentença de ID

181389307.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Opostos Embargos de Declaração por parte da requerida (ID

181389312), estes foram rejeitados, de acordo com a decisão no ID

181389317.

O benefício da justiça gratuita foi deferido na decisão interlocutória de ID

181389287.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 181389318) que ao sentenciar o presente feito, o magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a apelante as custas processuais e exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que os documentos demonstram que não houve alteração da sua situação econômica, de modo que continua fazendo
jus
ao benefício da justiça gratuita, inicialmente concedido.

Defende que merece reforma a r. Sentença para que seja restabelecido o benefício da justiça gratuita à apelante, de modo que fique isenta das custas processuais e, consequentemente, seja declarada a suspensão da exigibilidade quanto aos honorários sucumbenciais.

Desta forma, requer o provimento do presente recurso para que seja restabelecido o benefício da justiça gratuita,

visto que eventual revogação necessariamente dependida de prova da alteração de sua situação econômica, e decisão fundamentada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029054-19.2022.8.11.0041 –
Comarca de CUIABÁ
/MT

APELANTE:
ANDREA DE BARROS CARVALHO LIMA

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante recorre de decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, na
Ação de Busca e Apreensão,
a qual foi julgada procedente, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor do débito, apesar do benefício da justiça gratuita ter sido deferido na decisão interlocutória de ID

181389287.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento parcial do recurso.

Isso porque, a concessão da assistência judiciária não tem o condão de afastar a condenação no ônus sucumbencial, quando vencida a parte hipossuficiente. Todavia, a obrigação do seu pagamento fica suspensa pelo período de até cinco anos, enquanto persistir o estado de miserabilidade, extinguindo-se nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Com efeito,

a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus de sucumbência pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de pobreza, ou seja, a legislação pátria não garante ao beneficiário da justiça gratuita a isenção da condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de miserabilidade da parte contrária.

Ademais, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, o
beneficiário da assistência judiciária não está isento do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, reconhecendo-se, tão somente, que sua exigibilidade ficará suspensa, enquanto persistir a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. [...] 2.
"A jurisprudência do STJ consagra ser cabível a condenação do beneficiário da Justiça Gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça" (AgRg no AREsp 271.767/AP
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.515.138/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 10/9/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC – EMOLUMENTOS – ISENÇÃO GARANTIDA PELO ART. 98, IX, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo (REsp 28.384/SP).

A parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária. O benefício estende-se também aos emolumentos, taxas e demais despesas concernentes ao processo e despesas a ele vinculadas, nos termos do artigo 98, IX, do CPC.”
(N.U 0004257-45.2015.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) (g.n.)

Desse modo, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, apenas para que permaneça suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de até cinco anos, posto que

não houve revogação da justiça gratuita concedida à apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas
para reformar em parte a sentença, para que permaneça
suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de até cinco anos
,
conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte requerida/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023